Tribunal: TJDFT
Processo: 0004394-71.2006.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E URBANÍSTICO. APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA URBANA. IMÓVEL OBJETO DE LICITAÇÃO PÚBLICA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE OCUPAÇÃO REGULAR. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO NO CERTAME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, em ação de conhecimento submetida ao procedimento comum, julgou improcedente o pedido da parte autora de reconhecimento do direito de preferência na aquisição de imóvel situado no Setor Habitacional Jardim Botânico – Etapa I, objeto de licitação pública promovida pela TERRACAP. A parte autora sustenta a posse legítima do lote, com base na Lei Federal n. 9.262/96, e pleiteia a reforma da sentença para ver reconhecido seu direito de preferência, com a inversão dos ônus sucumbenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o autor/apelante possui direito de preferência na aquisição do imóvel objeto da licitação pública promovida pela TERRACAP, com fundamento na ocupação alegada e nas disposições da Lei n. 9.262/96; (ii) estabelecer se a ausência de participação no procedimento licitatório e a inexistência de ocupação regular impedem o reconhecimento desse direito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O registro do imóvel sob a matrícula n. 94.870 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, em nome da TERRACAP, confere presunção absoluta de propriedade à Companhia, nos termos do art. 1.245, § 2o, do Código Civil, somente passível de desconstituição por meio de ação específica, o que não ocorreu.
4. O direito de preferência exige, cumulativamente, a participação do ocupante no procedimento licitatório, o oferecimento de valor equivalente à proposta vencedora, a formalização do interesse mediante requerimento escrito no prazo fixado no edital, além da existência de instrumento público ou documento idôneo que autorize ou comprove a ocupação regular do imóvel.
5. Laudo de vistoria e demais elementos dos autos demonstram que o imóvel estava desocupado na data da licitação, inexistindo prova de posse legítima, documento idôneo de ocupação regular – concedida pelo ente público – ou qualquer manifestação tempestiva de interesse em exercer a preferência prevista no edital.
6. A Resolução n. 269/2022 do CONAD/TERRACAP não se aplica ao caso concreto por exigir comprovação de ocupação regular consolidada até 22/12/2016, requisito não preenchido pelo apelante.
7. A decisão do STF na ADI 2.990 reconheceu a constitucionalidade do art. 3o da Lei n. 9.262/96, mas não impôs obrigatoriedade de venda direta, tratando-se de faculdade da Administração Pública sujeita ao juízo de conveniência e oportunidade.
8. A alegação de desconhecimento da licitação não se sustenta, diante da ampla divulgação do certame e da sinalização dos imóveis com placas informativas, conforme previsto no edital, cabendo ao interessado diligenciar junto à Administração sobre o procedimento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. O direito de preferência na aquisição de imóvel público exige a comprovação de ocupação regular, participação no certame, formalização do interesse mediante requerimento escrito no prazo fixado no edital, além da existência de instrumento público ou documento idôneo que autorize ou comprove a ocupação regular do imóvel.
2. A ausência de ocupação regular e de participação no procedimento licitatório impede o reconhecimento do direito de preferência.
3. A venda direta de imóveis públicos depende de juízo discricionário da Administração e do preenchimento de requisitos legais, não se tratando de direito subjetivo do ocupante.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.245, § 2o; Lei no 9.262/96, art. 3o, § 2o; CPC, art. 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1989796, 0705912-20.2023.8.07.0014, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 10.04.2025, DJe 15.05.2025; TJDFT, Acórdão 1663348, 0709477-48.2021.8.07.0018, Rel. Des. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 15.02.2023, DJe 24.02.2023; TJDFT, Acórdão 1835221, 0700663-96.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 19.03.2024, DJe 04.04.2024; STF, ADI 2.990/DF.